Tribunal: TJPA
Processo: 0810105-86.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810105-86.2021.8.14.0006

APELANTE: ALISSON AGUIAR ALBERTO, CLEISON BARROS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL - NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Alisson Aguiar Alberto e de Cleison Barros dos Santos
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
e §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) de reclusão, e pagamento de 133 (cento e trinta e três), dias-multa (cf. ID 14586486).

Inconformada, a defesa requer, para ambos os apelantes, a redução da pena-base ao mínimo legal, por meio da neutralização dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime
(cf. ID 14586486)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 14586495)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 14765287).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a redução das penas-bases fixadas aos apelantes, por meio da neutralização dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Não tem razão.

Ora, embora constate haver alguns reparos a fazer nos aludidos vetores, permanecem razões mais do que suficientes para os negativar, justificando-se o afastamento da pena basilar do mínimo legal.

Para melhor demonstrar, trago à baila a fundamentação dos vetores valorados como desfavoráveis pelo MM. Magistrado nas dosimetrias das penas dos apelantes (ID 14586486):

2.3.1. Acusado ALISSON AGUIAR ALBERTO

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A
culpabilidade
do agente revela-se elevada, pois negociou a arma utilizada para a prática deste roubo há dois meses, sendo esta conduta, por si só, um tipo penal previsto no art. 12 da lei n. 10.826/2003, além do fato de que o crime se deu dentro de uma loja, de sorte que embora sua ação tenha sido direcionada para o patrimônio da pessoa jurídica, os demais bens jurídicos tutelados pelo tipo penal que foram postos em perigo foram das pessoas que frequentam o local, entre funcionários e clientes, a indicar elevada ousadia e persistência no intento delitivo, já que o crime praticado revela uma dificuldade muito maior que a abordagem de uma única vítima. De fato, a instrução revelou que as ameaças explicitadas ao encontrarem fechada a porta onde se encontravam os bens subtraídos e parte dos funcionários é de que atirariam contra a pessoa, o que fez com que as pessoas que mantinham a porta fechada, resolvessem abri-la, convencidas de que os acusados, cumpririam com sua ameaça, pelo que considero esta circunstância desfavorável; (...)
circunstâncias do crime
: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o acusado agiu em concurso de pessoas, assim como ainda subtraiu uma motocicleta utilizada em sua fuga e de seu comparsa e efetivamente apreendido quando da realização da prisão – circunstância desfavorável; (...)

2.3.2. Acusado CLEISON BARROS DOS SANTOS

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A
culpabilidade
do agente revela-se elevada, pois negociou a arma utilizada para a prática deste roubo há dois meses, sendo esta conduta, por si só, um tipo penal previsto no art. 12 da lei n. 10.826/2003, além do fato de que o crime se deu dentro de uma loja, de sorte que embora sua ação tenha sido direcionada para o patrimônio da pessoa jurídica, os demais bens jurídicos tutelados pelo tipo penal que foram postos em perigo foram das pessoas que frequentam o local, entre funcionários e clientes, a indicar elevada ousadia e persistência no intento delitivo, já que o crime praticado revela uma dificuldade muito maior que a abordagem de uma única vítima. De fato, a instrução revelou que as ameaças explicitadas ao encontrarem fechada a porta onde se encontravam os bens subtraídos e parte dos funcionários é de que atirariam contra a pessoa, o que fez com que as pessoas que mantinham a porta fechada, resolvessem abri-la, convencidas de que os acusados, cumpririam com sua ameaça, pelo que considero esta circunstância desfavorável; (...)
circunstâncias do crime
: aplicam-se para este acusado as mesmas já reconhecidas para o outro acusado, pois agiu em concurso de pessoas, assim como ainda foi subtraída uma motocicleta utilizada em sua fuga e de seu comparsa e efetivamente apreendida quando da realização da prisão – circunstância desfavorável; (...)

À vista dos excertos, constato que os embasamentos utilizados nas duas dosagens são idênticos, o que permite a análise conjunta.

Pois bem.

Iniciando pelo vetor da culpabilidade, noto, de plano, haver uma justificativa que deve ser afastada. Refiro-me à referência ao delito previsto no artigo 12, da lei n. 10.826/2003, o qual não poderia ser valorado nessa circunstância judicial, mas sim nos antecedentes criminais, e somente se houvesse processo judicial com sentença condenatória transitada em julgado, conforme Tema n. 1077 e à Súmula 444, ambos do C. STJ, o que não é o caso.

Excluída essa alusão à outra conduta criminosa, permanecem motivos idôneas para desfavorecer o aludido vetorial, na medida em que a grave ameaça foi exercida contra vários clientes e funcionários da loja, havendo notícia nos autos de que arma de fogo foi, inclusive, apontada para a cabeça de um dos funcionários, fatos que fazem desbordar do normal para o tipo penal, tornando mais reprováveis as condutas dos apelantes.

Prosseguindo, no que concerne às circunstâncias do crime, observo que, da mesma forma, a referência ao furto da motocicleta deve ser decotada, por afronta ao Tema n. 1077 e à Súmula 444, ambos do C. STJ. Contudo, vejo que o MM. Magistrado se valeu também da majorante sobejante do concurso de pessoas para desfavorecer a circunstância judicial sob testilha, reservando à terceira fase das dosagens apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo, o que encontra respaldo no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, o qual assim dispõe,
in verbis
:

Artigo 68.
Omissis
.

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Nessa linha, mesmo merecendo os ajustes acima, seguem como desabonados os dois vetores em questão, para ambos os apelantes, de sorte que não há que se falar em redução das penas-bases ao patamar mínimo da lei.

Por fim, registro que as penas de multa foram fixadas a menor do que deveriam, pois
as reprimendas corporais estabelecidas, 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) de reclusão, demandariam, proporcionalmente, o
quantum
de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, e não 133 (cento e trinta e três), patamar esse, porém, que será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 09/01/2024